Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO. DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS DE NATUREZA PRESTACIONAL E DE FRUIÇÃO COLETIVA. TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA MENOR. INEXISTÊNCIA DE VAGAS. ORDEM DE ALOCAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ISONOMIA. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS.
1. O direito à educação ancora-se nos artigos 205 e 208 da Constituição Federal e, em nível infraconstitucional os artigos 29 e 30 da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), bem como os artigos 53, 54 e 55 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e a Resolução n. 7 de 14/12/2010 do Conselho Nacional de Educação, parâmetros balizadores das ações da Administração Pública na efetivação de políticas públicas.
2. O direito á educação deve ser compreendido sob a perspectiva do sentindo comunitário da sua fruição, de natureza comum, coletiva, indivisível e escassa, envolvendo discussão sobre o papel do Poder Judiciário frente à alocação de recursos a realização de políticas públicas, a isonomia entre os infantes incluídos em lista de espera e ao impacto da decisão judicial no âmbito coletivo.
3. No caso, o direito à educação mediante a matrícula em unidade pública de ensino, ressalta-se, já está resguardado à menor, inexistindo, portanto, violação ao disposto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Sobreleva notar que, não há qualquer previsão legal que assegure a transferência imediata para unidade de ensino mais próxima a sua residência e, autorizar liminarmente a transferência do infante, resulta conferir-lhe tratamento diferenciado em relação aos demais que se encontram na mesma situação.
4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno desprovido. Decisão reformada.